Tribunal: TJDFT
Processo: 0739059-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INADIMPLÊNCIA. GRUPO ECONÔMICO CONFESSADO. TEORIA MENOR. POSSIBILIDADE.
1. Constatada a inadimplência da devedora e confessado o grupo econômico entre as pessoas jurídicas, adota-se a teoria menor para a desconsideração da personalidade jurídica e aplica-se o teor do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor.
2. Recurso conhecido e desprovido.